Tribunal: TJSP
Processo: 1502191-12.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISO II, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, para reduzir a sanção, fixar o regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISO II, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, para reduzir a sanção, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.